Tribunal: TJPA
Processo: 0391072-61.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0391072-61.2016.8.14.0133

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUAN BRUNO BARROS PINTO DA SILVA

APELANTE/APELADO: JUAN BRUNO BARROS PINTO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0391072-61.2016.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE/APELADO:
JUAN BRUNO BARROS PINTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Juan Bruno Barros Pinto da Silva e pelo Ministério Público contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c art. 70 do CPB). O acusado, em concurso com outro agente, subtraiu dois celulares das vítimas mediante grave ameaça com arma de fogo. A defesa busca absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência probatória. O Ministério Público requer majoração da pena pela inclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, com consequente insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, para fins de reformar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.258, admite a validade de reconhecimento pessoal mesmo sem o cumprimento formal do art. 226 do CPP, desde que existam provas autônomas e idôneas da autoria, como depoimentos das vítimas e demais elementos colhidos em juízo sob contraditório.

4.

As declarações das vítimas, prestadas na fase policial e reiteradas em juízo, são firmes e coesas quanto à dinâmica do roubo, à participação do réu como motorista do veículo usado no crime e à recuperação de parte do bem subtraído, validando o reconhecimento no local da prisão.

5.

A autoria também é corroborada pelos relatos dos policiais militares que localizaram o acusado com o celular roubado, no interior do veículo descrito pelas vítimas, além da confissão extrajudicial prestada na fase inquisitorial.

6.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo independe da apreensão e perícia do armamento, bastando sua demonstração por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas e testemunhas oculares.

7.

A prova coligida aos autos demonstra que o comparsa do réu utilizou arma de fogo para subtrair os bens das vítimas, apontando-a diretamente à cabeça de uma delas, de modo a intensificar a ameaça e garantir o sucesso da empreitada criminosa.

8.

A cumulação das majorantes do uso de arma e do concurso de agentes é admitida, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, em virtude da maior reprovabilidade da conduta, sem violação ao princípio da proporcionalidade.

9.

A pena final foi corretamente redimensionada, com aplicação cumulativa das causas de aumento e do concurso formal próprio, resultando em reprimenda definitiva de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não implica nulidade da condenação quando houver nos autos outros elementos de prova idôneos, colhidos sob contraditório, que demonstrem a autoria delitiva.

2.

A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CPB (uso de arma de fogo) prescinde da apreensão e perícia do armamento, bastando prova testemunhal ou outros elementos que demonstrem sua utilização.

3.

É legítima a cumulação das majorantes do roubo (uso de arma e concurso de agentes), nos termos da jurisprudência do STJ, quando demonstradas de forma autônoma e não se tratar de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), art. 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.074.356/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.04.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0019241-37.2012.8.14.0401, rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022; TJPA, Ap. Crim. nº 0809637-85.2023.8.14.0028, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
JUAN BRUNO BARROS PINTO DA SILVA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, reformando a decisão recorrida no que tange à dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão, além do pagamento de
20 (vinte)
dias-multa,

a ser cumprida em regime fechado nos termos do art. 33, §2º, a do CP
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0391072-61.2016.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE/APELADO:
JUAN BRUNO BARROS PINTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por

JUAN BRUNO BARROS PINTO DA SILVA e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o Recorrente na sanção descrita no Art. 157, §2º, II c/c art. 70, ambos do CPB, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, a qual deve ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze)
dias-multa.

Consta na peça inquisitória (ID nº 28402955 p. 3-7), que no dia 22/07/2017, por volta das 10h, o Apelante juntamente com o nacional WILLIAM PATRICK BARBOSA SILVA, utilizando-se de grave ameaça perpetrada por arma de fogo, subtraiu dois aparelhos celulares da marca Samsung das vítimas LUIZ DAVID DA ROCHA DAMASCENO e RENATO DA COSTA DAMASCENO, tendo em seguida se evadido do local.

Ato contínuo, os ofendidos noticiaram os fatos à polícia, ocasião em que foram empreendidas diligências, tendo sido possível lograr êxito em encontrar o Recorrente de posse de um dos celulares, tendo as vítimas o reconhecido no local em que foi realizada a sua prisão.

Por tal conduta, o Apelante juntamente com WILLIAM PATRICK BARBOSA SILVA foi denunciado como incurso na sanção prevista no 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Sentença de extinção da punibilidade por morte do acusado WILLIAM PATRICK BARBOSA SILVA – ID nº 28402961.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 28403032 p. 1-8) contra a qual tanto a defesa (ID nº. 28403042 p. 1-7) quanto o Ministério Público (ID’s nº. 28403045 p. 1-6) recorreram.

Constam as contrarrazões aos recursos de apelação, tanto da defesa (ID nº. 28403057 p. 1-6) quanto do Ministério Público (ID nº. 28403049 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de 1º grau e improvimento do apelo de Juan Bruno Barros Pinto da Silva (ID nº. 29361980 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a proferir o voto.

1.

Do recurso de apelação interposto por JUAN BRUNO BARROS PINTO DA SILVA:

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta na peça inquisitória (ID nº 28402955 p. 3-7), que no dia 22/07/2017, por volta das 10h, o Apelante juntamente com o nacional WILLIAM PATRICK BARBOSA SILVA, utilizando-se de grave ameaça perpetrada por arma de fogo, subtraiu dois aparelhos celulares da marca Samsung das vítimas LUIZ DAVID DA ROCHA DAMASCENO e RENATO DA COSTA DAMASCENO, tendo em seguida se evadido do local.

Ato contínuo, os ofendidos noticiaram os fatos à polícia, ocasião em que foram empreendidas diligências, tendo sido possível lograr êxito em encontrar o Recorrente de posse de um dos celulares, tendo as vítimas o reconhecido no local em que foi realizada a sua prisão. O comparsa e o outro aparelho não foram encontrados.

A autoria, resta comprovada, por meio das declarações dos ofendidos prestados perante a autoridade policial (ID nº 28402946 P. 11-13), corroborada em juízo, por outras provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

As vítimas
Luiz David Rocha Damasceno e Renato da Costa Dias
, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, declararam como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelo apelante e seu comparsa, além de terem o reconhecido no local da prisão, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado:

A vítima, Luiz David Rocha Damasceno, foi inquirido na fase judicial, ocasião em que declarou (ID 112237829 a ID 112237831):

“[...] que no dia do ocorrido, estava com seu filho Renato da Costa Dias em uma motocicleta, quando surgiu um elemento que saiu de um carro e apontou uma arma de fogo para a depoente e para seu filho, e em seguida o assaltante subtraiu o seu aparelho celular e de seu filho. Que após, o

assaltante entrou no carro e empreendeu fuga.”

A vítima Renato da Costa Damasceno, em suas declarações prestadas em juízo, assim se manifestou (ID 112237832 a ID 112237834):

“[...] que estava com seu pai em uma motocicleta, quando um carro, de cor preta, que estava na contramão da via, fechou o depoente e de dentro do carro saiu um dos acusados, que era moreno, e lhe apontou uma arma de fogo na direção da cabeça e subtraiu seu aparelho celular e de seu pai, além disso, o acusado levou a chave da motocicleta, e após o ato criminoso os réus, em um carro preto empreenderam fuga. Que em seguida encontraram uma viatura próximo e descreveram o carro como sendo modelo Corsa preto e afirma que memorizou a placa do veiculo, o qual terminava com a numeração 4455, foi quando a equipe via rádio comunicou outras unidades sobre as características do automóvel dos denunciados. Que após isto, recebeu a informação que o referido carro havia sido encontrado no bairro do

Paar-Ananindeua, apenas com 1 (um) dos criminosos.
Que reconheceu o indivíduo preso dentro do veículo como sendo um dos assaltantes, inclusive era o motorista do veículo utilizado no momento do assalto.
Que o outro indivíduo que apontou a arma de fogo conseguiu fugir e não foi capturado.

Que os militares fizeram revista no carro e encontraram o aparelho celular de seu pai, porém o seu aparelho não foi recuperado, e informa que o eletrônico custou R$ 1.000,00 (mil reais), além da chave de sua motocicleta o qual gastou R$70,00 (setenta reais) para fazer uma cópia” (grifei)

Além dos depoimentos dos policiais militares Alderson Santos das Chagas, Eduardo Vieira Carneira da Cunha e Ronaldo Fabiano Trindade de Araújo, que narraram terem sido acionados da ocorrência de um roubo
praticado por dois homens em um veículo corsa de cor preta, placa JVO 4455. Durante as diligências na Cidade Nova VI, localizaram o referido veículo usado no delito, encontrando o Apelante sozinho no interior do mesmo.
Afirmaram que o conduzido mencionou estar com um conhecido chamado FILHO, o que levou a equipe até a residência indicada, onde se confirmou que o segundo suspeito — WILLIAM PATRICK BARBOSA SILVA — havia fugido.

Destacam ainda, que um celular subtraído foi recuperado juntamente com o Recorrente, tendo ambos sido reconhecidos pelas vítimas, enquanto o outro autor permaneceu foragido.

O Recorrente, embora não tenha comparecido em Juízo, confessou perante a autoridade policial.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra as vítimas.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por outros meios idôneos, conforme demonstrado acima, além da recuperação de parte do bem roubado; o auto de exibição e apreensão dos objetos (ID n° 28402947 p. 11) e auto de entrega (ID nº 28402947 p. 13).

Dessa forma, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

2.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público:

2.1.

Da aplicação da majorante do uso de arma de fogo:

Pugna a Acusação pelo reconhecimento da referida causa de aumento de pena, alegando que o denunciado portava arma de fogo durante a prática delituosa.

Razão lhe assiste.

Da análise do feito, verifico que as vítimas afirmaram tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o comparsa do Recorrente utilizou arma de fogo durante a prática criminosa, de forma a perpetrar grave ameaça aos ofendidos a fim de subtrair seus aparelhos celulares.

Nesse sentido, apesar do referido armamento não ter sido apreendido, mas tão somente um dos celulares bem como o veículo utilizado para o cometimento do delito (Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos -
ID n° 28402947 p. 11
), o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I. Mostra-se devidamente fundamentada a pena-base, tendo sido fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, não havendo reparos a serem feitos;

II.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovado o seu emprego no delito por outros meios de prova.
Precedentes;

III. Configurado o concurso formal próprio, haja vista que o crime de roubo majorado foi praticado contra vítimas diferentes, mas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de duzentos e oitenta e quatro dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08096378520238140028 21663273, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante disso, reconheço a majorante do uso de arma de fogo e, portanto, passo à
NOVA DOSIMETRIA
:

Primeiramente,
verifico que o fato ocorreu no dia 22/07/2016, e destaco que a majorante do uso de arma de fogo sofreu alteração promovida pela Lei nº 13.654 de 2018, de modo que a reprimenda para esse tipo de caso se tornou mais severa a partir da referida mudança.

Porém, verifica-se que, à época dos fatos, a previsão legal para o crime de roubo era a seguinte:

“Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)”

Em sua
primeira fase
o Juízo fixou a pena-base em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez)
dias-multa.

Já na
segunda fase
houve reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, deixou de ser aplicada em razão da Súmula nº 231 do STJ, de modo que
foi mantida a pena intermediária em 04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez)
dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, reconheço a existência de duas causas de aumento de pena, quais sejam o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, previstas no
§ 2º, I (redação antiga) e II do art. 157
do CPB.

Com relação ao concurso de agentes, aplico a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, chegando a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Um novo aumento, de 1/3 (um terço), por conta do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º- A, I, do CP – redação antiga), precisa incidir, fazendo com que a sanção chegue a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, pagamento de 17 (dezessete) dias- multa,
em razão do delito ter sido cometido por dois agentes, com arma sendo apontada diretamente à cabeça dos ofendidos, além de terem sido revistados, bem como por ter sido levada a chave da motocicleta em que as vítimas estavam, de forma com que impedisse que elas fossem atrás dos mesmos ou pedisse ajuda
, assim sendo permitida a cumulação das majorantes, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp n. 2.074.356/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Em sentença ainda foi reconhecido o concurso formal em relação à vítima Renato da Costa Damasceno e foi acrescida a reprimenda em 1/6 (um sexto), razão pela qual
fixo a

pena em definitivo
em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão, além do pagamento de
20 (vinte)
dias-multa, a ser cumprida em regime fechado nos termos do art. 33, §2º, a do CP.

Em razão do Recorrente se encontrar durante todo o processo em liberdade, apenas com medidas cautelares fixadas, concedo o direito do mesmo de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação interposta por
JUAN BRUNO BARROS PINTO DA SILVA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, reformando a decisão recorrida no que tange à dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão, além do pagamento de
20 (vinte)
dias-multa,

a ser cumprida em regime fechado nos termos do art. 33, §2º, a do CP,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026